Tribunal: TJDFT
Processo: 0005048-97.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO EM CONTRATO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IRRISÓRIOS. EQUIDADE. ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré para excluir sua condenação em lucros cessantes e condená-la ao pagamento da cláusula penal prevista na cláusula 7.4 do contrato firmado entre as partes de 01/02/16 a 12/05/16, bem como inverteu os ônus da sucumbência a serem suportados integralmente pelos autores.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resulta em montante irrisório a título de honorários advocatícios (0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago pelo período de 01/02/16 até 12/05/16 = R$ 1.383,92 x 10% = R$ 138,40), que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional às partes. 3.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual de 11% sobre o valor da condenação (R$ 1.383,92), a quantia resultante (R$ 152,23) se mostraria irrisória diante da prática dos atos processuais praticados pelos patronos da requerida (contestação e apelação). 3.3. Em que pese a demanda ter se arrastado desde 2016 não foram necessários atos de maior complexidade. 3.4. Deve-se considerar ainda o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 3.5. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 3.6. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 3.7. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 11% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito abaixo da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devem ser fixados em R$ 600,00, para os patronos da ré, já acrescido os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).
4. Embargos de declaração acolhidos.